Tribunal: TJBA
Processo: 8022509-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8022509-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: CINTIA CALDAS ALVES

Advogado(s):LUCAS CLEMENTE BARROS ALVES DE OLIVEIRA, LEONARDO DE FREITAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE AFASTAMENTO DO EFEITO INTERRUPTIVO DOS EMBARGOS REJEITADA. OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO PERCENTUAL FINAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS FIXADOS NO LIMITE MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a cobertura de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, majorados em 5% em sede recursal. A insurgência embargante concentra-se exclusivamente na alegação de erro material quanto ao percentual final dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser afastado o efeito interruptivo dos embargos de declaração, conforme requerido pela embargada; (ii) saber se há erro material ou obscuridade no acórdão embargado quanto ao percentual final dos honorários advocatícios, considerando que a sentença os fixou em 20% sobre o valor da condenação e o acórdão determinou sua majoração em 5%, o que ultrapassaria o teto legal previsto no §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O artigo 1.026 do Código de Processo Civil estabelece de forma expressa que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, não comportando exceções além daquelas previstas no próprio código.

4. O §5º do artigo 1.024 do Código de Processo Civil não afasta o efeito interruptivo dos embargos, mas apenas dispensa a ratificação de recurso interposto pela parte contrária antes do julgamento dos embargos quando estes não alterem a conclusão do julgamento, o que não se aplica ao caso concreto, pois o capítulo embargado pode ser efetivamente alterado.

5. Há efetiva obscuridade no acórdão embargado quanto ao percentual final dos honorários advocatícios, justificando o acolhimento dos embargos para esclarecimento, pois a expressão utilizada gerou dúvida quanto ao percentual final aplicável.

6. O artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, enquanto o §11 do mesmo artigo determina a majoração dos honorários em grau recursal, respeitado o limite máximo.

7. Tendo a sentença fixado os honorários advocatícios no limite máximo de 20% sobre o valor da condenação, não há espaço para majoração em sede recursal, devendo ser mantido o percentual já atingido na origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para esclarecer que os honorários advocatícios sucumbenciais permanecem fixados em 20% sobre o valor da condenação, sem majoração em sede recursal.

Tese de julgamento: "1. O efeito interruptivo dos embargos de declaração, previsto no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, não comporta afastamento quando o capítulo embargado pode ser efetivamente alterado pelo julgamento dos embargos. 2. Configurada obscuridade no acórdão embargado quanto ao percentual final dos honorários advocatícios quando há determinação de majoração em sede recursal após a sentença ter fixado os honorários no limite máximo legal. 3. Não cabe majoração recursal de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando a sentença já os fixou no limite máximo de 20% sobre o valor da condenação previsto no §2º do mesmo dispositivo.".

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 1.022, I, 1.024, § 5º, 1.026.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre os limites de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº 8022509-28.2024.8.05.000, em que figura como Embargante Bradesco Saúde S/A e Embargada Cintia Caldas Alves, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
acolhe
r os embargos de declaração.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator